Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-47.2021.8.05.0191
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000949-47.2021.8.05.0191.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEI LOCAL QUE ESTABELECE VACÂNCIA DO CARGO. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DO EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. TEMA 660/STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000949-47.2021.8.05.0191.3
.
, em que figura como agravante MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DE SOUZA e OUTRAS, e como agravada, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça